Tribunal: TJMT
Processo: 1028807-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1028807-61.2022.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO CETELEM S/A.
Recorrido: MARCELO DE ARIMATEIA LIMA.
Data do Julgamento: 06/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - LEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falha consistente nos descontos em folha de pagamento do reclamante, sujeita a instituição financeira a pagar o dano material, ante a negativa de solução administrativa do litígio e a cobrança posterior após a quitação do debito, conforme reconhecido em sentença.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028807-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DE ARIMATEIA LIMA - CPF: 522.778.361-68 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - LEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A falha consistente nos descontos em folha de pagamento do reclamante, sujeita a instituição financeira a pagar o dano material, ante a negativa de solução administrativa do litígio e a cobrança posterior após a quitação do debito, conforme reconhecido em sentença.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023